Tribunal: TJPA
Processo: 0804496-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804496-48.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE
INTERDIÇÃO PARCIAL E REFORMA EMERGENCIAL DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE BRAGANÇA E, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA DAS
PESSOAS QUE FICAM SEGREGADAS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO, COM A CONSEQUENTE FRAGILIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL.
MEDIDA INDISPENSÁVEL

À VIDA E À SAÚDE DOS CARCERÁRIOS.
PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PERIGO DE DEMORA INVERSO.
PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. A decisão agravada manteve inalterada a tutela antecipada deferida na origem, a qual determina a interdição parcial e reforma emergencial do Centro de Recuperação Regional de Bragança, bem como, o fornecimento de materiais (equipamentos para o procedimento de revista, algemas em quantidade compatível ao número de custodiados, colchões novos à população carcerária e rádios HT’s para facilitar a comunicação entre as equipes de segurança).

2.
Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação ao princípio separação dos poderes.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do D
ireito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana
, o que inclui os carcerários. A
rtigos 1º, inciso III, 5º, incisos III, XLVII e XLIX e 144 da CF/88, artigos 2º, parágrafo único, 10, 12, 40, 66, VII e VII e 88 da Lei de Execução Penal - n.º 7.210/84 e, artigos 2º e 3º do Regimento Interno da SUSIPE (
Decreto n.º 2.199/2010).

3. Comprovação da

situação precária das pessoas que ficam segregadas no Centro de Recuperação Regional de Bragança (superlotação, condições insalubres nos dormitórios, preparo e armazenamento da alimentação, instalações elétricas/hidráulicas/sanitárias) e, consequentemente, a fragilidade da segurança pública local (tentativas de rebeliões e fugas), bem como, a probabilidade de ineficácia da
reinserção social dos apenados.

4. Portanto, a imposição a Autarquia Estadual encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

5. Impende destacar, que a
necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores
. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

6.
Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. O cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado o risco de violação à segurança pública (possibilidade de fugas e rebeliões), bem como, o Direito à integridade física e mental dos detentos. Perigo de demora inverso. Ausência de razoabilidade no pedido de dilação do prazo.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) de à 17 (dezessete) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0804496-48.2018.8.14.0000
- PJE) interposto pelo
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

Em razões recursais,
a SUSIPE d
iscorre acerca do sistema carcerário no Brasil, bem como, da atuação da SUSIPE na melhora e implementação do atendimento da população carcerária do Estado. Alega a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em políticas públicas. De forma subsidiária, argui a exiguidade do prazo fixado para cumprimento das determinações impostas pelo Magistrado de origem. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da decisão que manteve inalterada a tutela antecipada deferida na origem, a qual determina a interdição parcial e reforma emergencial do Centro de Recuperação Regional de Bragança, bem como, o fornecimento de materiais (equipamentos para o procedimento de revista, algemas em quantidade compatível ao número de custodiados, colchões novos à população carcerária e rádios HT’s para facilitar a comunicação entre as equipes de segurança).

A agravante defende a vedação d
e interferência do Poder Judiciário em políticas públicas, bem como, a exiguidade do prazo fixado para cumprimento das determinações impostas.

No caso dos autos,
restou demonstrada a situação precária das pessoas que ficam segregadas no Centro de Recuperação Regional de Bragança (superlotação, condições insalubres nos dormitórios, preparo e armazenamento da alimentação, instalações elétricas/hidráulicas/sanitárias) e, consequentemente, a fragilidade da segurança pública local (tentativas de rebeliões e fugas), bem como, a probabilidade de ineficácia da
reinserção social dos apenados.

Sobre a situação em epígrafe, os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III, XLVII e XLIX e 144 da CF/88, artigos 2º, parágrafo único, 10, 12, 40, 66, VII e VII e 88 da Lei de Execução Penal - n.º 7.210/84 e, artigos 2º e 3º do Regimento Interno da SUSIPE (
Decreto n.º 2.199/2010)
dispõem, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei
, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

III -
ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante
;

(...)

XLVII -
não haverá penas
:

(...)

e)
cruéis
;

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
; (grifos nossos).

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório
e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. (grifos nossos).

Art. 10.
A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado
, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. (grifos nossos).

Art. 12.
A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento
de alimentação, vestuário e
instalações higiênicas
. (grifos nossos).

Art. 40 -
Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios
. (grifos nossos).

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

Art. 88.
O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório.

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

a)
salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados).

Art. 2º
São princípios fundamentais da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
:

I -
a custódia e proteção aos direitos e à dignidade do apenado e do interno
;

II - a reinserção social do apenado;

III - hierarquia e disciplina na consecução das atividades;

IV -
atendimento aos preceitos das normas de execução penal
;

V - autonomia administrativa, funcional e financeira. (grifo nosso).

Art. 3º A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, instituição integrante do Sistema Estadual de Segurança Pública, regida pela Lei nº 6.688, de 13 de setembro de 2004, e suas alterações, com autonomia administrativa e financeira, dispondo de dotação orçamentária própria, tem por finalidade a execução penal, efetivando as disposições de sentença ou decisão criminal, custodiando o interno e promovendo sua reinserção social.

Deste modo, resta caracterizada a obrigação do Estado do Pará e da SUSIPE, em assegurar a manutenção da segurança pública do Município de Bragança e a dignidade dos carcerários do Centro de Recuperação Regional de Bragança.

Portanto, a imposição contida na decisão agravada encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Adotando essa linha de raciocínio, o STF consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifo nosso).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA MASCULINO
. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUIZO DE 1º GRAU PARA DETERMINAR QUE A FASEPA EXECUTE NO PRAZO DE QUINZE DIAS A TOTAL HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DA UNIDADE, BEM COMO A LIMPEZA DA CAIXA D?ÁGUA COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE POTABILIDADE. NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRATICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 - A total higienização e limpeza dos ambientes internos e externos, a desratização e desinsetização de todos os ambientes da unidade e, a limpeza completa da caixa d'água localizada no pátio de entrada da unidade CIAM/SIDERAL, com a apresentação de laudo de potabilidade, são medidas urgentes e excepcionais que visam a dignidade da Pessoa Humana e o exercício dos Direitos Sociais e Individuais. 2 -
A doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que cabe ao Judiciário interferir nas prioridades do Executivo com relação à realização de obras e destinação do dinheiro público, quando haja infração aos direitos e garantias constitucionais do cidadão. Nesta hipótese não se pode falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (CF, art. 2º), mas efetividade dos direitos fundamentais.
3 - Apesar de a audiência prévia ser medida necessária para o caso de concessão de liminar no bojo de ação civil pública, nos termos do art. 2º, da Lei nº 8.437/92, é possível que, em situações excepcionais, haja o deferimento da medida anteriormente à prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, como é o caso dos autos. 4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2016.03468730-30, 163.647, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-29). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTAMOS DIANTE DE UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA QUAL BUSCA-SE A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE DEPENDEM DO ORÇAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, O QUE O TORNA INDISPENSÁVEL NA LIDE. APESAR DE A SUSIPE SER UMA AUTARQUIA, COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, SUA INSTITUIÇÃO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO, TENDO EM VISTA QUE ESTE RESOLVEU APENAS PELA DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA MELHOR DESINCUMBIR-SE DESTE MISTER. PRECEDENTES NESTA CORTE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO REFERIDA PRELIMINAR, UMA VEZ ESTARMOS DIANTE DA TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, VISANDO A GARANTIA, ACIMA DE TUDO, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. REJEITADA. MÉRITO. COMPULSANDO OS AUTOS RESTA CLARO QUE O CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ITAITUBA ESTÁ COM 85 % (OITENTA E CINCO POR CENTO) ACIMA DA CAPACIDADE MÁXIMA DE LOTAÇÃO. A PRÓPRIA SUSIPE CONFESSOU QUE HÁ A SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO, O QUAL POSSUÍA, À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS PRESOS), E APENAS 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) VAGAS.
A SUPERLOTAÇÃO TEM O CONDÃO DE PIORAR E MUITO A SITUAÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E POR CERTO QUE NÃO SE PODE PACTUAR COM A MANUTENÇÃO DE PRESOS EM NUMERO MUITO SUPERIOR AO QUE COMPORTA A CASA PENAL. NOSSA MAGNA CARTA PREVÊ EM SEU ART.5º, XLIX QUE É ASSEGURADO AOS PRESOS O RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL. POR SUA VEZ, A LEI N.º 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÕES PENAIS) ESTABELECE EM SEU ART.85 QUE O ESTABELECIMENTO PENAL DEVERÁ TER LOTAÇÃO COMPATÍVEL COM A SUA ESTRUTURA E FINALIDADE. NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A FIM DE RESGUARDAR NO CASO EM TELA O DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CRI
. DO APELO INTERPOSTO PELA SUSIPE. INVOCO AS MESMAS RAZÕES ELENCADAS ANTERIORMENTE PARA CONCLUIR QUE TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO O APELO INTERPOSTO. ASSIM, ESCORREITA
A SENTENÇA QUE DETERMINOU AO ESTADO DO PARÁ E À SUSIPE QUE SE ABSTENHAM DE TRANSFERIR PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ITAITUBA PRESOS DE OUTROS ESTABELECIMENTOS PENAIS, DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A CAPACIDADE MÁXIMA DO ESTABELECIMENTO LOCAL, BEM COMO PROCEDA DE MODO SATISFATÓRIO A REMOÇÃO DOS PRESOS EXCEDENTES E A REFORMA NO CRI, VISANDO COM ISSO RESGUARDAR O DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CRI.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA, 2014.04612821-06, 137.825, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-09-01, Publicado em 2014-09-18). (grifo nosso).

Deste modo, a manutenção das imposições a Autarquia Estadual
é medida que se impõe.

Quanto
ao prazo fixado,
verifica-se que o
cumprimento da decisão agravada demanda urgência,
em razão da constatação de precariedade do Centro de Recuperação Regional de Bragança, com o consequente risco de violação à segurança pública (possibilidade de fugas e rebeliões), bem como, o Direito à integridade física e mental dos detentos.

Logo, diante da imprescindibilidade do cumprimento da determinação imposta, devem ser tomadas medidas formais para resolução da questão de natureza emergencial, uma vez que o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar em dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Em situação análoga este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O ESTADO DO PARÁ.
REFORMA
DA CELA EXISTENTE NA DELEGACIA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS. 1.
No caso concreto, a ação tem por objeto a adequação da carceragem da Delegacia de Policia do Municipio de São Caetano de Odivelas/PA, tendo o juízo de primeiro grau determinado que o Estado do Pará procedesse no
prazo
de 120 dias, a
reforma
da cela existente na Delegacia de São Caetano de Odivelas, de forma a sanar a deficiência de segurança, higiene, aeração umidade, instalação sanitária e hidráulica e iluminação artificial e natural, condições mínimas para o acolhimento dos presos, de seres humanos
, decisão que atende não só aos interesses individuais de um grupo certo, dos detentos, o que por si só já configura direito coletivo. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da carceragem da Delegacia de Polícia de SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA, violando os direitos humanos e fundamentais dos presos daquela Delegacia. Não há o que se falar em interferência do Judiciário no mérito administrativo ou mesmo ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se está buscando a efetividade dos direitos insculpidos na Lei de Execuções Penais, bem como na própria Constituição Federal; a atuação do Poder Judiciário neste caso é para assegurar o cumprimento das disposições da Constituição Federal, que dispõe no art. 5º, XLIX que é assegurado aos presos o respeito e à integridade física e moral e, no artigo 88, parágrafo único da Lei nº 7.210/84 (Lei das Execuções Penais) que preceitua que são requisitos básicos da unidade celular a salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. 3.
O Poder Judiciário não pode ficar inerte a omissão dos Poderes Legislativo e Executivo. O Estado do Pará afirma que é necessária licitação para efetivação da ordem judicial, bem como não tem condições de cumprir diversas ordens judiciais, restando claro, a falta de comprometimento do Poder Executivo na realização dos direitos garantidos pela Constituição Federal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2016.02182333-76, 160.309, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-06). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2020